Tribunal: TCU
Processo: 008.436/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2272/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas as contas dos gestores listados no rol de responsáveis do exercício de 2015, dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 12), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 15). 1. Processo TC- Processo 008.436/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adailton Cardoso Dias (XXX.812.585-XX); Edme Tavares de Albuquerque Filho (XXX.001.874-XX); Fernando Fortes Melro Filho (XXX.303.504-XX); Gustavo Adolfo Andrade de Sá (XXX.953.084-XX); Luiz Antônio Ehret Garcia (XXX.696.201-XX); Luiz Guilherme Rodrigues de Mello (XXX.579.601-XX); Mario Dirani (XXX.508.078-XX); Tarcísio Gomes de Freitas (XXX.777.838-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.